Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-53.2022.8.07.0005
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. DANO MORAL. INDEVIDO.1 – Empréstimos bancários. Ausência de manifestação de vontade. A autora contesta a realização de dois empréstimos consignados em seu nome junto ao banco réu e sem o seu consentimento. Os documentos colacionados pela autora corroboram com a alegação de ausência de relação contratual. Os extratos bancários que abrange o período da contratação demonstram que a autora não foi beneficiada pelos valores dos empréstimos, e mesmo assim sofreu descontos de seu benefício previdenciário.2 – Inversão do ônus da prova. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, a inversão do ônus da prova, que consistiria em demonstrar a fraude na contratação de empréstimo (art. 6o., inciso VIII do CDC), pressupõe a verossimilhança das alegações do consumidor. A autora nega a relação contratual, de modo que sua hipossuficiência técnica quanto à comprovação de fato negativo atrai a inversão do ônus probatório, recaindo ao réu a comprovação da existência da obrigação, em face da impossibilidade de se exigir da consumidora prova de fato negativo (prova diabólica). Não tendo o réu comprovado a relação contratual, correta a sentença que declarou nulo os contratos e determinou a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.3 – Dano moral. Ausência. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Descontos indevidos no benefício previdenciário da autora decorrentes de empréstimos consignados não contratados, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. Necessária a reforma parcial do julgado para afastar a condenação do réu ao pagamento de dano moral em benefício da autora.4 – Recurso conhecido e provido, em parte.

gp